Tribunal: TCU
Processo: 044.501/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3270/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.501/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Rossi Mira (XXX.645.406-XX); Bernadete Borba (XXX.039.391-XX); Braz Melo Costa Junior (XXX.097.805-XX); Clarissa de Castro Clark (XXX.634.026-XX); Ernandes Reis de Sousa (XXX.365.423-XX); Joel Marques Calegaro (XXX.353.330-XX); Marcelo Henriques Abrunhosa (XXX.767.708-XX); Marcelo Leandro Jahnel (XXX.568.080-XX); Martin Ferreira Bucek (XXX.430.306-XX); Wildson David Faxas Alves (XXX.736.197-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.